Tribunal: TJMT
Processo: 0025528-81.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0025528-81.2010.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 442.032.411-20 (RECORRENTE), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer oralmente em plenário.

E M E N T A

EMENTA:

RELAÇÃO DE EMPREGO – ALEGAÇÃO DE VERBAS RECISÓRIAS IMPAGAS – INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA APRESENTADA – EXISTÊNCIA DE DIREITO NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DOS ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 818 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe a quem alega, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Igualmente, o art. 818, da CLT dispõe expressamente que “a prova das alegações incumbe à parte que as fizer”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020